Tribunal: TJSP
Processo: 1036889-10.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI –– INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1036889-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ELISABETE VANESSA FUMERO
CABRERA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.005
APELAÇÃO CÍVEL No 1036889-10.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: ELISABETE VANESSA FUMERO CABRERA
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO –
ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O IPTU PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elisabete
Vanessa Fumero Cabrera contra ato do Secretário Estadual da Fazenda,
concedida a ordem pela r. sentença de fls. 100/104 para determinar que a
autoridade coatora utilize o valor venal dos imóveis descritos na inicial
levados em conta para o lançamento de IPTU como base de cálculo do
ITCMD.
Não houve a interposição de recurso, subindo os autos a
esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a
fls. 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais aqueles expendidos pelo Desembargador Marcos Pimentel
Tamassia no julgamento da Apelação no 0032526-12.2010.8.26.0053,
cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo: “a base de cálculo para a
apuração do ITCMD deve, necessariamente, estar discriminada na lei, em
sentido formal e material, tendo-se em vista a relevância do princípio da
legalidade como limitação constitucional ao poder de tributar. Neste
espectro, vale colacionar o artigo 13, caput e inciso I, da Lei Estadual no
10705/00:
“Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da
base de cálculo não será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU”. (Negritei).
Assenta-se, pois, que a base de cálculo ao lançamento do
ITCMD corresponderá, no mínimo, à fixada, no seio da legislação
municipal, para fins de incidência do IPTU. É dizer: à míngua de edição
de legislação estadual específica, que fixe especificamente a base de
cálculo à exação estadual enfocada, aplicar-se-á a base de cálculo
adotada ao aludido tributo municipal. Encarta, pois, norma que não
discrimina a base de cálculo, mas, ao revés, estabelece exclusivamente a
sua menor extensão.
Daí a ilegalidade da expansão da base de cálculo do
ITCMD, nos termos preconizados pelo artigo 16, caput, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2”, do Decreto Estadual no 46655/02, com a redação dada pelo Decreto
Estadual no 55002/09, ao estabelecer que “poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel urbano, o valor venal de referência do Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação”. (Negritei).
Com efeito, equipara-se “à majoração de tributo a
modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais
oneroso (CTN, art. 97, §1o), porque a majoração de tributo pode
ocorrer de forma direta ou indireta. A majoração direta ocorre
quando a lei altera a alíquota do tributo, passando-a, por exemplo,
de 10% para 15%. A majoração indireta se dá quando se mantém
inalterada a alíquota mas modifica-se a sua base de cálculo do
tributo para torná-lo mais gravoso. Exemplificando: a lei X determina
que a alíquota do tributo principal do mútuo concedido a uma pessoa
(hipótese: R$ 100,00, sendo, por tanto, devido o tributo no valor de R$
10,00). Pretendendo-se que a base de cálculo passe a abranger também
os encargos financeiros (juros, v.g., à taxa de 10%), ocorrerá majoração
indireta do tributo, porque aplicando-se a alíquota de 10% sobre o valor
da base de cálculo (R$ 100,00 mais R$ 10,00 R$ 110,00), resultará o
valor de R$ 11,00, tendo havido, assim, majoração indireta, que só
poderá ser feita por lei”. (ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio F. da in “Manual
de Direito Tributário”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 193).
(Negritei).
Nesta toada a aplicação dos parâmetros do ITBI ao ITCMD,
conforme a previsão encartada no Decreto Estadual no 46655/02, com a
redação conferida pelo Decreto Estadual no 55002/09, vulnera o artigo 97,
caput, inciso II e §1o, do Código Tributário Nacional CTN, tendo-se em
vista a malversação do artigo 150, caput e inciso I, da Constituição
Federal. É que, conforme o suso exposto, o aumento de tributo, direto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indireto, reclama, necessariamente, a obediência ao princípio da
legalidade, garantia maior dos contribuintes.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR